Tribunal: TJSP
Processo: 1015729-15.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
e o dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015729-15.2018.8.26.0068; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c vício do serviço e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Alegação de erro material e contradição. Ocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c vício do serviço e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Alegação de erro material e contradição. Ocorrência. Divergência da tira de julgamento com a ementa e o dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015729-15.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
CLARO S/A, é embargado PERIODICAL TIME SERVIÇOS TÉCNICOS E
PROFISSIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015729-15.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 19.140
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1015729-15.2018.8.26.0068/50000
Embargante: Claro Brasil S/A
Embargada: Periodical Time Serviços Técnicos e Profissionais
Ltda.
Voto no 19.140
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviço.
Telefonia. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c vício do serviço e repetição de indébito. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da autora. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos
declaratórios opostos pela apelada. Alegação de erro material e
contradição. Ocorrência. Divergência da tira de julgamento
com a ementa e o dispositivo do julgado. Necessidade de
correção. Embargos de declaração acolhidos sem efeito
infringente.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 1.189/1.201, em sede de Apelação Cível, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A
apelada,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração (fls. 1/2 do incidente 50000).
Para tanto, alega haver erro material e
contradição, tendo em vista que negou provimento ao recurso, mas
consta na tira de julgamento como decisão integralmente provida.
Assim, postula sejam conhecidos e providos
os embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências
apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015729-15.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 19.140
3
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
E, no caso em análise, assiste razão à
embargante no apontado erro material na tira de julgamento (fl.
1.189), tendo em vista que o v. acórdão proferido “deu provimento
ao recurso”, porém constou na tira de julgamento o oposto.
Assim, necessária a retificação da folha de
rosto de fls. 1.189, passando a constar “Negaram provimento ao
recurso. V.U.”.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
acolhidos os Embargos Declaratórios sem efeito infringente, com
determinação à Serventia que faça a devida correção.
Hélio Nogueira
Relator